Tribunal: TCU
Processo: 016.498/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. Atos de Pensão especial de ex-combatente da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1078/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao TCU, em: a) destacar dos presentes autos o ato de pensão especial de ex-combatente instituída por Manoel Ribeiro da Silva (peça 6) , autuando-o em processo apartado, para a realização da verificação proposta pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 11) ; e b) considerar legais , para fins de registro, os demais atos de concessão de pensão especial de ex-combatente . 1. Processo TC- Processo 016.498/2023-2 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Amara Ribeiro da Silva de Brito (XXX.400.057-XX) ; Cleonice Santiago dos Santos (XXX.011.327-XX) ; Edite Gomes da Silva (XXX.295.297-XX) ; Lucilla de Souza Reis (XXX.928.167-XX) ; Odette Sobral da Silva (XXX.411.337-XX) ; Rosinete da Silva Barreira (XXX.880.107-XX) ; Ruth da Silva Domingues (XXX.412.957-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.